Tribunal: TJES
Processo: 5014551-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014551-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL MARTINEZ MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1.
A
prisão provisória foi decretada sem justificativa idônea, pois, em primeiro lugar, a própria existência indiciária de autoria do crime é incerta, já que a vítima ouvida na esfera policial e em juízo não vinculou o fato delituoso à pessoa do paciente (a vítima não reconheceu o paciente em sede policial e nem em juízo), sendo que até mesmo o próprio executor do crime, por se tratar de réu confesso
(Macalister Machado dos Santos)
, revelou que no momento do furto
o paciente
estava afastado e não participou do delito.

2.
V
erific
ado
que restou configurado o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação de prisão preventiva requeridos em seu favor não demonstraram, com elementos concretos dos fatos apurados na ação penal, a presença dos requisitos que autorizam a medida excepcional da custódia cautelar.

3.
I
mporta considerar, no caso, as condições pessoais favoráveis do paciente, referentes à sua primariedade. Isso porque, ainda que tal circunstância não autorize, por si só, a revogação da prisão preventiva, a presença dessa condição deve ser levada em conta quando não verificada a existência dos requisitos que legitimam a medida cautelar excepcional.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014551-95.2023.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS GABRIEL MARTINEZ MIRANDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

6817972
) impetrado em favor de
MARCOS GABRIEL MARTINEZ MIRANDA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal
de Marataízes/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente no dia 01/11/2022 pela suposta prática de furto qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, junto a outros 02 (dois) corréus.

Que o paciente foi preso preventivamente no dia 24/11/2022, encontrando-se encarcerado há 01 (um) ano e 07 (sete) dias no Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

Narra ainda que em audiência de instrução e julgamento, a vítima do furto ao ser indagada pela defesa se reconhecia o paciente, ou se já tinha o visto alguma vez, olhou atentamente e respondeu firmemente que nunca o viu na vida.

Alega que todas as decisões proferidas no bojo do processo estão eivadas de nulidade por serem evidentemente genéricas, violando o art. 315 do CPP.

Pelo exposto, requer
a concessão da liminar, uma vez que há flagrante ilegalidade nas decisões.

O pedido liminar foi concedido em ID nº 6863281.

As judiciosas informações foram lançadas pela dita autoridade coatora (ID nº
7037051, 7037052 e 7037054
)

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
7133197
) opinando pela
concessão
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que o remédio constitucional do Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No caso sob exame, a prisão provisória foi decretada sem justificativa idônea, pois, em primeiro lugar, a própria existência indiciária de autoria do crime é incerta, já que a vítima ouvida na esfera policial e em juízo não vinculou o fato delituoso à pessoa do paciente (a vítima não reconheceu o paciente em sede policial e nem em juízo), sendo que até mesmo o próprio executor do crime, por se tratar de réu confesso
(Macalister Machado dos Santos)
, revelou que no momento do furto Marcos estava afastado e não participou do delito.

Importante destacar que os demais acusados, em juízo, não mencionam a participação de Marcos Gabriel no delito.

A despeito dos fundamentos invocados na decisão impugnada, a segregação preventiva foi decretada sem a demonstração de elementos concretos revelem a sua real necessidade, sobretudo porque, além do Juízo a quo ter se limitado a fazer mera alusão às hipóteses legais previstas no art. 312 do CPP, o paciente compareceu à Audiência de Instrução e Julgamento, e a vítima não reconhece
u
o paciente como sendo um dos autores do crime.

Ressalto ainda que em Relatório de Investigação (ID 6817976) quando analisadas as imagens do circuito de câmeras do videomonitoramento da Prefeitura de Marataízes,
foram constatados que os autores do crime são os nacionais Vanderli Ramos Junior, Macalister Machado dos Santos e o adolescente A.B.M.

Portanto, verifico que restou configurado o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, uma vez que as decisões que indeferiram os pedidos de revogação de prisão preventiva requeridos em seu favor não demonstraram, com elementos concretos dos fatos apurados na ação penal, a presença dos requisitos que autorizam a medida excepcional da custódia cautelar.

Em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, a repercussão social causada pela prática do delito e a gravidade abstrata do crime atribuído ao paciente não constituem fundamentos satisfatórios para legitimar a prisão preventiva. Nesse sentido, cito entendimentos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Habeas Corpus. Prisão Cautelar. Decreto fundado exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na suposta periculosidade do agente. Fundamentação inidônea. Precedentes. A invocação da gravidade abstrata do delito supostamente praticado e da hipotética periculosidade do agente não autorizam, per se, a custódia preventiva. Orientação jurisprudencial sedimentada. Ordem concedida. (HC nº 95460, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 21.10.2010)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE BASE FÁTICA. GRAVIDADE DO CRIME. INIDONEIDADE. EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS E DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Prisão

cautelar para garantia de eficácia da aplicação da lei penal fundada em simples

afirmação de sua necessidade, sem indicação de elementos fáticos que a ampare.

Inidoneidade.
2. A invocação da gravidade abstrata do crime não justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes.
3. A existência de inquérito e de ações penais em andamento não caracteriza a existência de maus antecedentes, pena de violação do princípio da presunção de inocência. Precedentes. Ordem concedida a fim de que o paciente seja posto em liberdade, se por al não estiver preso. (HC nº 96618, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 24.6.2010 ).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...)
Exige-se concreta motivação para o indeferimento do pedido de liberdade provisória, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante.

2. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao paciente, a existência de indícios da autoria e materialidade do crime, bem como a intranqüilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa.
3. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. 4. As afirmações a respeito da gravidade do delito trazem aspectos já subsumidos no próprio tipo penal, além de que qualquer prática criminosa, por si só, intranqüiliza a sociedade. 5. (...) 6. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO (...)." (STJ - RHC 20872/SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2007/0036571-0 Relator(a) MIN. CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO). Órgão Julgador T6 – SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/11/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 10/12/2007)

Por fim, importa considerar, no caso, as condições pessoais favoráveis do paciente, referentes à sua primariedade. Isso porque, ainda que tal circunstância não autorize, por si só, a revogação da prisão preventiva, a presença dessa condição deve ser levada em conta quando não verificada a existência dos requisitos que legitimam a medida cautelar excepcional.

Portanto, não obstante haver, no caso em apreço, a demonstração do
fumus comissi delicti
, caracterizado pela prova da materialidade do crime e por indícios de autoria, da prisão provisória decretada em desfavor do ora paciente, não restou demonstrado o
periculum libertatis
a justificar a necessidade de sua segregação cautelar.

Assim, por vislumbrar presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da
ordem
pleiteada,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
, contudo,
o caso sob exame recomenda, por cautela, a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, inc. I, do CPP, cujas condições deverão ser designadas pelo Juízo
a quo.

É como voto.

08.

_________________________________________________________________________________________________________________________________